Tribunal: TJBA
Processo: 0000995-61.2008.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000995-61.2008.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDVAN JOSE DA SILVA

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, § 2º, I
I
, DO CP). RECURSO DEFENSIVO.

APELANTE CONDENADO À PENA DE
12
(
DOZE
) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

PEDIDO DE
ISENÇÃO DAS CUSTAS
.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
ALEGAÇÃO DE A NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO- QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS PROVOCADA POR MANIFESTAÇÃO CALOROSA DA IRMÃ DA VÍTIMA.
REJEITADA. MANIFESTAÇÃO ISOLADA EM PLENÁRIO. PESSOA IMEDIATAMENTE RETIRADA DO SALÃO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EVENTO INFLUENCIARA O CORPO DE JURADO.

ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO EVIDENCIADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO
PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECID
O
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO
,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,

I
MPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação, interpost
a

p
ela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(ID nº
92571265
),
insurgindo-se contra a sentença
oriunda da Vara do Júri da Comarca de
Casa Nova
/BA,
proferida pela Drª.
Aline de Azevedo da Silva
,
que condenou o recorrente, pela conduta insculpida no art. 121, § 2º, I
I
, do Código Penal, às penas de
12
(
doze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

2.
Consta da exordial que no dia 12/
10/2006
, por volta das 19h, na Rua da Caixa D’água, em Santana do Sobrado, em Casa Nova- BA, o denunciado, de maneira livre e consciente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, mediante disparos de arma de fogo, matou Antônio Carlos Santos Souza.

3. Emerge dos autos que, há aproximadamente sete anos, o
Apelante
e a vítima desentenderam-se, tendo esta, na ocasião, desferido um murro n
o rosto do recorrente, o qual informara que a vítima se gabava
de ter lhe agredido e proferia ameaças d
e
novas agressões. De acordo com o acusado em interrogatório policial que na data dos fato passara na frente da casa do ofendido e, após ouvir uma provocação deste, o denunciado sacou a arma de fogo que portava e efetuou quatro disparos contra a vítima, evadindo-se, em seguida, do local.

4.
Concluída a instrução, foi proferida sentença, pronunciando o réu, como incurso na norma incriminadora prevista no art. 121, § 2º, incisos I
I
, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular
(id 62480712).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em
22/07/2025
, foi julgada procedente a denúncia para condenar o réu pela prática de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, incisos I
I,
do Código Penal.

5.
Irresignado com a condenação,
a Defesa
interpôs apelo, suscitando, preliminarmente, a nulidade do julgado
por
quebra da imparcialidade dos jurados provocada por manifestação calorosa da irmã da vítima. No mérito, postulou a nulidade do julgamento, sob o argumento de que houve manifesta contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos,
asseverando também da necessidade de afastamento de qualquer condenação em custas, por ser o réu atendido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia
.

6
.
Não merece ser conhecido o pleito de isenção das custas processuais. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

7. Com relação à preliminar agitada,
como a interrupção ocorreu no minuto 31, verifica-se que
três minutos
após o fato, a Defesa ainda permaneceu sustentando por
pelo menos mais 30 minutos.
A Defesa, por sua vez, não comprovou o prejuízo com a manifestação da irmã da vítima, na medida em que, como ressaltou o Juiz-presidente, foi imediatamente retirada do recinto,

o que não enseja a nulidade do julgamento, eis que não há provas concretas de que o fato influenciou sobremaneira no convencimento dos jurados.

8.
Cumpre destacar
que as decisões dos jurados não precisam ser motivadas
e, por essa razão, falta parâmetros para se
deduzir quais os motivos ou provas que influenciaram sua livre convicção.

9. Com relação à alegação de existência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
analisando-se o arcabouço probatório, verifica-se que os depoimentos testemunhais, assim como as demais provas acostadas nos autos, são aptos a sustentarem a tese acolhida pelos jurados.

10. Em relação à materialidade delitiva, restou devidamente comprovada por meio do
laudo do exame necroscópico da vítima (id 62480094)
,

além dos
depoimentos
testemunhais, tanto na quase inquisitiva, quanto em juízo.

11.
O cunhado da vítima afirmara
em audiência de instrução, na fase de pronúncia,
que vira o réu armado no dia do fato e sabia que os dois (réu e
ofendido
)

já tinham se desentendido dias antes, por conta de um jogo de sinuca e, naquela ocasião,
seu irmão
teria dado um tapa no rosto d
o recorrente
.
Perante o Tribunal do Júri, reafirmara que o réu passara por ele na rua já com a arma na mão e que entre os dois já tinha ocorrido uma briga entre o réu e a vítima por causa de jogo.

12.
O irmão da vítima declara em audiência de instrução que o réu atirara em seu irmão por conta de uma briga por causa de jogo e, apesar de não presenciar a morte do irmão, ou a briga que deu causa, já tinha testemunhado ameaças anteriores
.

13. Em plenário do júri declarou
que o réu perseguia a vítima por 08 anos e que toda a família do ofendido tinha medo do réu.
Que no dia dos fatos o seu irmão não agredira o réu. Soube que no dia do crime, o réu estava bebendo com uns amigos em uma festa e em algum momento ele saiu da festa e foi até a casa do meu irmão, escondendo-se perto da casa. Disse também que seu irmão caçula saiu para comprar pão quando voltava pra casa, ouviu o tiro e quando se aproximou percebeu que era a vítima. Que o acusado estava de tocaia. Disse que a vítima saiu para ir ao bar próximo e quando voltou para casa encontrou o réu na sua residência e atirou contra ele e a vítima ainda teve forças para ir ao bar do tio pedir socorro. Disse também que o réu atirou em seu irmão por uma coisa mínima, uma discussão. Asseverou que quem contou sobre o crime foi a vizinhança, quando chegara em casa. Declarou que assim que chegou, todos falavam que houve uma discussão antes do fato.

14.
O Réu, em seu interrogatório, afirmou que atirara na vítima por medo de ser agredido, porém não apresentou qualquer evidência que lastreasse suas alegações.

15.
Destarte, verifica-se que a tese acolhida pelo
Conselho de Sentença

baseou-se nos depoimentos das testemunhas, que atestaram que o motivo do crime foi por conta de uma briga por jogo, o que condiz com a qualificadora por motivo fútil, optando, por conseguinte, pela versão mais razoável.
Nesse diapasão, não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

16. Entendo, dessa forma, não ser possível a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, visto que não houve arbitrariedade em sua decisão, devendo ser a mesma mantida incólume, em respeito à vontade popular em análise concreta.

17.
Quanto à dosimetria, destaque-se
que
não foi objeto do apelo
e
não merece reproche.

18.
Parecer ministerial pelo conhecimento
parcial e, nessa extensão, pelo
improvimento do apelo, subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Tânia Regina Oliveira Campos.

19. Não conhecimento do pedido de isenção das custas.

20. Conhecimento do pedido preliminar e da alegação de decisão contrária à prova dos autos.

Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000995-61.2008.8.05.0052
, proveniente Vara
Criminal da Comarca de Casa Nova
/BA, em que figuram como Apelante

EDVAN JOSÉ DA SILVA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
PARCIALMENTE
DO APELO E,
NESSA EXTENSÃO, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

e assi
m o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16